Tribunal: TJDFT
Processo: 0739531-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABÍVEL. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA RAZOABILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS. REQUISITOS. ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Em relação à argumentação atinente a suspensão dos processos de limitação a 30% (trinta por cento) ordenada nos autos do Recurso Especial Repetitivo 1.863.973 (Tema 1085), este pedido, em princípio, não se mostra cabível, pois, como o próprio banco argumentou, aqueles autos tratam de limitação a trabalhadores regidos pela CLT (art. 1o da Lei 10.820/2003), o que não é o caso da autora, que é pensionista de servidor estatutário do Distrito Federal.

2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

3. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se estariam preenchidos os requisitos necessários ao deferimento parcial da tutela de origem em favor da parte autora, que determinou ao banco réu, ora agravante, que limite o desconto em contracheque em 30% (trinta por cento) sobre os proventos de aposentadoria, ressalvadas as consignações compulsórias.

4. As controvérsias sobre a solvência de obrigações contratuais de mútuo, ainda que livremente contratadas, devem ser analisadas com cautela, em especial, a se conferir respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, preservação ao mínimo existencial e a se observar situações de superendividamento pelo contratante do empréstimo.

5. No caso em apreço, mostra-se possível verificar, de plano, que o valor descontado a título de empréstimo encontra-se superior à margem consignável da autora/agravada, haja vista que, consoante os contracheques colacionados aos autos principais, verifica-se que o desconto realizado pelo ora agravante a título de empréstimo excede o limite de 30% (trinta por cento) previsto no artigo 10, do Decreto Distrital no 28.195/2007, o qual prevê que “a soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias”. 4.1. Logo, dos elementos constantes dos autos, tem-se que se encontram presentes os requisitos necessários para a manutenção da tutela parcialmente deferida na origem, qual seja, limitação dos descontos em contracheque a 30% (trinta por cento) sobre os proventos de aposentadoria da requerente/recorrida, ressalvados as consignações compulsórias.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.